Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708594-10.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISANGELA MENDES SILVA RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Intime-se a recorrente para cumprimento integral da decisão ID 76273481, quanto a documentação elencada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 23 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito